Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. INOCORRÊNCIA. RÉ FORNECEDORA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. VALOR. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DAS RÉS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Compulsando os autos, constato que a parte ré figurou na relação contratual como vendedora do imóvel objeto de debate. Assim, tenho que esta integrou a cadeia produtiva na qualidade de fornecedora, tendo auferido diversas vantagens, ainda que de maneira indireta, emergindo, daí, a sua legitimidade para figurar no pólo passivo da presente ação.
II. Segundo a teoria do risco da atividade, tem-se que os percalços comumente associados à atividade de construção civil não podem caracterizar caso fortuito ou força maior, de sorte que nestes casos subsiste a responsabilidade da construtora perante os consumidores.
III. Sobre a exceção do contrato não cumprido, esclareço que as rés não comprovaram a inadimplência do consumidor. Assim, não pode a promitente vendedora se escusar de pagar lucros cessantes se, no período da mora da construtora, o promitente comprador estava em dia com suas obrigações
IV. O valor dos lucros cessantes estabelecido na r. sentença a quo tomou por base pesquisa de mercado que tinha por objeto imóveis semelhantes ao aqui discutido, motivo pelo qual entendo que tal montante encontra-se condizente com aqueles cotidianamente praticados pelo mercado imobiliário.
V. O termo final dos lucros cessantes é a entrega das chaves, oportunidade na qual o consumidor poderá, finalmente, tomar posse do imóvel, utilizando-o da maneira que melhor lhe aprouver.
VI. É cabível a inversão, em benefício do consumidor, de multa moratória estipulada exclusivamente em favor do fornecedor, de modo a restabelecer o equilíbrio do contrato. .
VII. Recurso da 1a ré improvido.
VIII. Recuso da 2a ré improvido.
IX. Sentença mantida.